Tribunal: TJSP
Processo: 1046543-11.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de rescisão de contrato. Compromisso de compra e venda. Bem imóvel. Resilição. Sentença que rescinde o contrato de compromisso de compra e venda em razão da resilição por iniciativa da autora e condena a ré à restituição de 70% dos valores recebidos por ocasião do negócio desfeito. Inconformismo da parte ré. Juros de mora. Trânsito em julgado. Decisão prolatada nos autos do REsp.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de rescisão de contrato. Compromisso de compra e venda. Bem imóvel. Resilição. Sentença que rescinde o contrato de compromisso de compra e venda em razão da resilição por iniciativa da autora e condena a ré à restituição de 70% dos valores recebidos por ocasião do negócio desfeito. Inconformismo da parte ré. Juros de mora. Trânsito em julgado. Decisão prolatada nos autos do REsp. no. 1.740.911/DF, julgado em sede de recurso repetitivo. Correção monetária. Desembolso. Não se trata de adicional à condenação, e sim de mero fator de recomposição do poder de compra da moeda corrompido pela inflação do período, o que obsta o enriquecimento sem causa do devedor. Sentença reformada. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
Registro: 2020.0000357545
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1046543-11.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JAGUARETE
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., é apelada ANDREIA DURÃES
LEITE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046543-11.2018.8.26.0100
1
Voto no 1482
Apelação Cível no 1046543-11.2018.8.26.0100
9a Câmara de Direito Privado
Comarca: São Paulo
Apelante: Jaguarete Empreendimentos e Participações Ltda.
Apelado: Andreia Durães Leite
Juíza: Ana Lúcia Xavier Goldman.
APELAÇÃO. Ação de rescisão de contrato. Compromisso de
compra e venda. Bem imóvel. Resilição. Sentença que rescinde
o contrato de compromisso de compra e venda em razão da
resilição por iniciativa da autora e condena a ré à restituição
de 70% dos valores recebidos por ocasião do negócio desfeito.
Inconformismo da parte ré. Juros de mora. Trânsito em
julgado. Decisão prolatada nos autos do REsp. no.
1.740.911/DF, julgado em sede de recurso repetitivo. Correção
monetária. Desembolso. Não se trata de adicional à
condenação, e sim de mero fator de recomposição do poder de
compra da moeda corrompido pela inflação do período, o que
obsta o enriquecimento sem causa do devedor. Sentença
reformada. Recurso provido em parte.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
179/181, que julgou procedentes em parte os pedidos da petição inicial, para declarar
rescindido o contrato de compromisso de compra e venda celebrado pelas partes com
fundamento no direito à resilição do negócio por iniciativa da autora e, em consequência,
condenar a ré à devolução do montante equivalente a 70% do valor pago atualizado,
devidamente corrigidos desde os respectivos desembolsos pela Tabela Prática do Tribunal
de Justiça de São Paulo, e acrescidos de juros de mora desde a citação, bem como
condenou as partes ao pagamento proporcional das verbas de sucumbência.
A parte ré, ora apelante, sustenta que pleiteia o termo inicial dos juros
moratórios deve fluir do trânsito em julgado. Afirma que o saldo restituir deve ser
corrigido somente a partir do ajuizamento da ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046543-11.2018.8.26.0100
2
Recurso regularmente processado, com preparo (fls. 198/200) e
contrarrazões (fls. 203/215).
Sem oposição ao julgamento virtual, nos termos da Resolução no
772/2017 do Órgão Especial deste Tribunal.
É o relatório, adotado no mais, o da r. sentença.
O recurso comporta provimento em parte.
As questões relacionam aos termos iniciais dos juros moratórios e da
correção monetária sobre o saldo que deverá ser restituído pela parte apelante à apelada
como consequência do desfazimento do negócio por iniciativa da compromissária
compradora.
A apelante tem razão no que se refere ao termo inicial dos juros de
mora.
Eles devem fluir do trânsito em julgado, nos termos do entendimento
firmado pelo C. Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo:
“Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores
à Lei n. 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por
iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal
convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da
decisão” (REsp. n. 1.740.911/DF, Relator Maria Isabel Gallotti, julgado em
14 de agosto de 2019).
A tese fixada no referido julgado define a natureza constitutiva da
sentença que substitui a cláusula contratual, limitando a retenção de valores, afastando a
mora pretérita do vendedor:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046543-11.2018.8.26.0100
3
“A sentença que substitui cláusula contratual, sob esse aspecto, tem
claramente natureza constitutiva, com efeitos ex nunc, isto é, a partir da
formação da nova obrigação pelo título judicial. A parte condenatória da
sentença - restituição dos valores pagos após a revisão da cláusula penal -
somente poderá ser liquidada após a modificação, pela decisão judicial, da
cláusula questionada.
Os juros de mora relativos à restituição das parcelas pagas, em
consequência, devem incidir a partir da data do trânsito em julgado da
decisão, porquanto inexiste mora anterior do promitente vendedor.
Somente a partir do trânsito em julgado da decisão, portanto, é que
poderiam incidir os juros de mora. Antes disso, não há que se falar em
mora da vendedora se a rescisão do contrato se deu por culpa dos
compradores com pedido de restituição de valores em desconformidade do
que fora pactuado.”
A correção monetária, entretanto, incidirá a partir do desembolso, e
não do ajuizamento da ação, como defende a apelante, pois não constitui um adicional à
condenação, e sim mero fator de recomposição do poder de compra da moeda corrompido
pela inflação do período, para evitar enriquecimento sem causa do devedor. Nesse sentido:
“2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a correção monetária
não é um plus, mas tão somente a atualização do valor, e que o seu termo
inicial é a data do desembolso das quantias. (AgInt no REsp 1829999/CE,
3a Turma, rel. Min. Marco Aurélio Belizze, j. 16.12.2019).
Assim, fica reformada em parte a r. sentença, para estabelecer o
trânsito em julgado como termo inicial da contagem dos juros moratórios.
Para fins de incidência do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil,
entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça é o de que há requisitos
cumulativos sem os quais não deve ensejar a respectiva majoração. São eles: decisão
recorrida proferida na vigência do Código de Processo Civil atual, o recurso não ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046543-11.2018.8.26.0100
4
conhecido integralmente ou desprovido em decisão monocrática ou colegiado e preexistir
condenação ao pagamento de honorários desde o juízo de origem:
"3. É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do
art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes
requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de
18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou
pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários
advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. (AgInt
nos EREsp 1539725/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/08/2017, DJe 19/10/2017)." (AgInt no
REsp 1731129/SP, 4a Turma, rel. Min. Marco Buzzi, j. 17.12.2019).
"3. Não estão presentes os requisitos cumulativos necessários para a
majoração dos honorários sucumbenciais prevista no art. 85, § 11, do
CPC/2015 (cf. AgInt nos EREsp n. 1.539.725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos
Ferreira, Segunda Seção, julgado em 9/8/2017, DJe 19/10/2017)." (AgInt
no REsp 1824326/RJ, 3a Turma, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j.
17.2.2020).
Ante o resultado do julgamento do recurso, como não se trata de
recurso não conhecido integralmente ou desprovido, as verbas de sucumbência ficam
mantidas na forma fixada pela r. sentença.
Registre-se que eventual oposição de embargos de declaração com
intuito manifestamente protelatório está sujeito à pena prevista no artigo 1.026, §2o, do
Código de Processo Civil.
Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e
infraconstitucional discutida, evitando-se, com isso, oposição de embargos de declaração
para este fim (Súmulas no 211 do Superior Tribunal de Justiça e no 282 do Supremo
Tribunal Federal).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046543-11.2018.8.26.0100
5
Diante do exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator